Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711879-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO PANTALEAO DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O O advogado Bruno Machado Kós impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de BRUNO PANTALEAO DA ROCHA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, em decorrência da suposta coação ilegal que consistiria no indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, a prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos no 0718595-18.2020.8.07.0007, em 07/12/2020, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi denunciado nos autos da ação penal 0718687-93.2020.8.07.0007 pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 7o, III, c/c o § 2o-A, inciso I, e com o artigo 14, inciso II, (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que torne impossível a defesa da vítima), todos do Código Penal e no artigo 24-A (descumprimento de medidas protetivas) da Lei 11.340/2006. O impetrante ajuizou pedido de revogação de prisão preventiva nos autos no 0705780-52.2021.8.07.0007, ocasião em que o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga manteve a prisão preventiva, por entender que não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança da decisão anterior que decretou a prisão preventiva. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que a defesa conseguiu ter acesso a um novo depoimento prestado pela vítima perante o órgão do Ministério Público, o qual foi anexado em outra ação penal em trâmite pela Vara de violência doméstica com as mesmas partes envolvidas. Afirma que, com a nova declaração da vítima, as qualificadoras do crime de feminicídio podem sofrer um reverse, ou seja, podem ser retiradas quando de uma eventual sentença de pronúncia, acarretando a reclassificação do crime para o homicídio na modalidade tentada simples ou mesmo uma desclassificação para lesão corporal. Diz que a própria vítima relata em suas declarações que o denunciado “não oferece risco para ela e seus filhos menores”, o que comprova que está totalmente preservada a ordem pública e a vida da vítima. Aduz que, sobre o suposto crime de descumprimento de ordem judicial, a vítima relata que residia com o acusado quando aconteceram os fatos, o que demonstra que a ofendida não foi colocada em risco e ela mesma deu início ao restabelecimento do contato, não podendo, assim, falar de crime de desobediência. Alega que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente possui residência certa, bem como família constituída. Argumenta sobre o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis ou a aplicação de medidas cautelares. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 89138958 dos autos do processo no 0705780-52.2021.8.07.0007 e tem o seguinte teor: “A prisão preventiva do réu foi decretada nos autos 0718595- 18.2020.8.07.0007, em 07/12/2020, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O acusado foi denunciado pela prática do delito de homicídio tentado contra sua ex-companheira (como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e §7o, III, c/c o § 2o-A, inciso I, e com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal; e art. 24-A da Lei 11.340/2006). Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos de ID 87909764, verifico que a ilustre Defesa do requerente não trouxe nada de novo aos autos que possam afastar os motivos que ensejaram a prisão preventiva ou diminuir sua necessidade, mesmo ante as novas declarações juntadas no ID 87909789. Por oportuno salientar que o crime em epígrafe foi praticado em violação às medidas protetivas impostas ao autor em relação à vítima, conforme consta na ação 0718595-18.2020.8.07.0007, ID 78985879, e mostraram-se ineficazes. Ser o réu primário e possuir residência fixa, por si só, não são autorizadores para sua liberdade. Ademais, não consta nos autos comprovação de que o requerente trabalha, ao contrário do que afirma o causídico. Fundamenta-se, nesse ponto, retomando ao entendimento Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em virtude do modus operandi, o que revelaria sua periculosidade social. Nesse particular, destaca-se que, segundo consta, após uma discussão em um bar, o paciente foi até sua residência, pegou uma faca e golpeou a vítima, seu amigo, na região do tórax. 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrário sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1023615, 20170020122136HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 126/147) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, pelas razões ali expostas. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 89018354, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO PANTALEAO DA ROCHA, para MANTER a prisão do referido acusado, pelos mesmos fundamentos de fato e de direito expostos nas decisões de ID 78985879, do processo 0718595-18.2020.8.07.0007 e ID 81483472 do processo no 0700592- 78.2021.8.07.0007.” Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do Inquérito Policial no 1121/2020-17a DP, laudo de exame corpo de delito, relatório final do inquérito policial, recebimento da denúncia, elementos esses que apontam que BRUNO PANTALEAO DA ROCHA, com intenção de matar e com o uso de instrumento perfurocortante, desferiu golpes contra Karolayne Dias da Silva, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de ID Num. 78839323. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), observo que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos. Compulsando o sistema de processos deste e. Tribunal, verifico que não é primeira vez que o ora recorrente está respondendo em juízo por supostamente praticar violência doméstica contra a mesma vítima, como se vê nos autos do processo no 0718623-83.2020.8.07.0007, que já teve denúncia recebida pelo suposto crime de artigo 147 do Código Penal (ameaça), na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006. Embora o impetrante alegue que os fatos novos são aptos a afastar a prisão cautelar do paciente, tenho que tais argumentos (novas declarações juntadas no ID 87909789) não diminuem a necessidade de se manter a prisão preventiva, que foi decretada por ter o paciente descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado nova infração criminal contra a vítima. A não observância, pelo paciente, da medida anteriormente imposta, como meio de resguardar a segurança física e psicológica da vítima, leva a crer que a possibilidade de reiteração delitiva está presente, ensejando a necessidade de manutenção da cautelar. Aliás, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pela sua suposta crueldade contra sua ex-companheira e mãe da filha do casal, tendo o réu fugido do local dos fatos sem prestar qualquer auxílio à vítima após as facadas. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Saliente-se que esta 2a Turma Criminal, pela relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, decidiu recentemente (18/02/2021) que as condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar, se presentes os requisitos que a autorizam, conforme Acórdão no 1318713. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando-lhe informações. Brasília, 27 de abril de 2021 10:18:22. ROBSON BARBOSA Desembargador